Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-91.2017.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000202-91.2017.8.14.0138

RECORRENTE: SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. II E III, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL.
1)
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o(a) acusado(a) ser submetido à decisão do Tribunal do Júri. Na hipótese, não se extrai das provas colhidas na fase inquisitiva e em juízo indícios suficientes de autoria que permitam admitir a denúncia oferecida contra a recorrente, razão pela qual, nos termos do art. 414, do CPP, deve ser a mesma impronunciada.
2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO, inconformada com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-a nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, a recorrente assevera não ter restado demonstrado nos autos indícios da autoria delitiva a ela imputada, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja impronunciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, e, em despacho de fls. 347 (ID 8304826), o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória, que
no dia 05 de dezembro de 2016, os denunciados Reginaldo Alves da Silva, Regenilson Barbosa da Silva, SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO, vulgo “Suelen”, ora recorrente, e a vítima José Raimundo da Silva Aires, depois de um dia de trabalho, resolveram assar uma carne para comer e ingerir bebida alcóolica, até que em certo momento, os denunciados se desentenderam com a referida vítima, mas ainda assim continuaram bebendo, até todos ficarem embriagados.

Refere ainda a peça inaugural, que em certo momento o ofendido foi embora para sua residência, ocasião em que os aludidos réus decidiram ir atrás dele para matá-lo, tendo sido desferidos diversos golpes de faca na vítima até a morte, primeiramente pelo denunciado REGENILSON, tendo sido acompanhado posteriormente pelos demais. Após, os acusados fugiram, levando uma motocicleta HONDA BROS NXR 150, cor preta, placa JUU2735, pertencente à vítima.

Inicialmente, cumpre asseverar que a recorrente e os corréus foram denunciados pelos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. II, e art.155, §4º, inc. IV, ambos do CP (homicídio qualificado pelo motivo fútil e furto qualificado pelo concurso de agentes), sendo que em alegações finais, a acusação requereu a pronúncia dos réus como incursos no art. 121, §2º, incs. II e III, e art.155, §4º, inc. IV, ambos do CP,
os quais foram
pronunciados pela prática delitiva prevista no art.
121, §2º, incs. II e III, do CP
(homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel)
, e impronunciados em relação ao delito disposto no
art.155, §4º, inc. IV, do aludido
Codex
,
ex-vi
às fls. 101/103
.

De pronto vê-se não haver que se falar em ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, pois
a denúncia narrou,
além da motivação fútil do delito, em virtude de um suposto desentendimento entre os recorrentes e a vítima,
o fato do aludido crime ter se dado por meio cruel
, pois desferidos, em tese, diversos golpes de faca contra a vítima, em torno de 14 (quatorze), o que foi confirmado através do laudo de exame de corpo de delito às fls. 86.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (emendatio libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o brocardo narra mihi factum dabo tibi jus.
3. É descabida a tese de nulidade, tendo em vista que tanto a pronúncia quanto o acórdão do recurso em sentido estrito que a confirmou, indicaram elementos constantes dos autos que justificavam a inclusão da qualificadora questionada. 4. Constrangimento ilegal não verificado. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 337.448/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

Analisando-se atentamente os autos, verifica-se que as razões invocadas pela recorrente, de que as provas nele carreadas não são aptas a demonstrar os indícios de participação da mesma no fato criminoso, impondo-se sua impronúncia, merecem prosperar, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade do crime doloso contra a vida encontra-se evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 86. Todavia,
as provas contidas no caderno processual não demonstram fortemente os indícios da autoria delitiva imputada a SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO
, razão pela qual ela deve ser impronunciada, senão vejamos:

Na fase inquisitiva, os acusados SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO, REGINALDO ALVES DA SILVA e REGENILSON BARBOSA DA SILVA confessaram a prática delitiva,
ex-vi
às fls. 27/28, 30 e 32/33, respectivamente.

Perante a autoridade policial, às fls. 20/20-v, autos apensos, ROSÂNGELA SOUSA DE ALMEIDA, que estava com os acusados e a vítima no dia dos fatos, declarou,
verbis
:
“
QUE é esposa de REGINALDO BARBOSA DA SILVA e cunhada de REGENILSON BARBOSA DA SILVA
; QUE no dia 05/12/2016, seu marido, seu cunhado e JOSÉ RAIMUNDO passaram o dia trabalhando, roçando e limpando o caminho deles por onde passaram; QUE à tarde JOSÉ RAIMUNDO foi na vila do PDS Esperança e comprou uma garrafinha de cachaça enquanto seu marido e seu cunhado ficaram roçando; QUE a bebida não deu e JOSÉ comprou mais uma garrafinha e ambos foram tomar na casa da depoente; QUE a depoente estava assando carne;
QUE SUELEM é esposa de REGENILSON, que também estava bebendo
;
QUE já por volta das 17:00,

SUELEM discutiu com seu esposo REGENILSON e este prometeu bater nela; QUE JOSÉ (vítima) pediu para REGENILSON não bater em SUELEM; QUE isso gerou ciúmes em REGENILSON; QUE REGENILSON perguntou se ele era marido de SUELEM
; QUE SUELEM não é boa da mente; QUE eles voltaram a beber;
QUE todo mundo estava bêbado, exceto a depoente que não bebeu nada
; QUE SUELEM discutiu com o finado; QUE a depoente pediu para ela não discutir com o finado; QUE ela ainda empurrou a depoente; QUE saiu para acender uma caeira;
QUE JOSÉ foi para casa dele, enquanto seu esposo e seu cunhado saíram atrás da vítima dizendo que iam matá-lo
; QUE a vítima saiu para casa levando a espingarda dele; QUE em seguida, ouviu dois tiros;
QUE os assassinos quando foram atrás da vítima levaram um facão cada um
;
QUE imaginando o que poderia acontecer, foi até a casa da vítima que fica perto da sua e
quando chegou viu REGENILSON batendo com o facão na cabeça da vítima
; QUE pediu a ele não fazer nada,
porém seu esposo deu um empurrão na depoente
; QUE saiu correndo para o mato com sua filha;
QUE passou muito mal e a pediu ajuda para SUELEM
; QUE a depoente está grávida de dois meses;
QUE depois seu marido voltou com seu cunhado e os terçados estavam sujos de sangue
;
QUE eles pegaram a moto BROS de placa JUU2735 da vítima e fugiram levando os facões na cintura
(...)”

Em juízo, MARIA EDNA ALVES DOS SANTOS, companheira da vítima e irmã dos réus REGINALDO e REGENILDO, afirmou, mídia às fls. 68,
verbis
:
“
Que soube do fato criminoso pelo telefone de sua irmã, pois uma pessoa ligou informando
que seus dois irmãos tinham matado seu marido
; que o fato aconteceu no Pds Esperança, na casa da depoente, quando ela não estava lá; Que quando voltou para sua casa,
soube por outras pessoas que foram seus irmãos que mataram seu marido
, pois as pessoas comentaram
; QUE depois disso, não encontrou mais seus irmãos; QUE viu seus irmãos apenas no presídio, mas em nenhum momento eles confessaram o crime; QUE seus irmãos conviviam bem com seu marido; QUE a depoente também convivia bem com a vítima; QUE soube que o motivo do crime foi porque os irmãos e o marido estavam bebendo e começaram a se chamar de ‘corno’; QUE todos moravam próximos uns dos outros, cada qual em sua casa, a depoente vivia com a vítima e os irmãos viviam cada um com suas esposas; Que no dia dos fatos estava há 14 (quatorze) dias em Altamira, pois estava em tratamento de depressão; QUE às vezes seu marido bebia com seus irmãos fora de casa; QUE só voltou de Altamira 03 (três) dias depois do crime; QUE no dia dos fatos só estavam eles na casa; QUE não conhecia SUENI, só a conhecia de longe, ela tinha um relacionamento com seu irmão, ela foi passar uns dias na casa dele justamente no período em que a depoente foi para Altamira”

Também em juízo, mídia às fls. 68, o réu REGENILSON BARBOSA DA SILVA, declarou,
verbis
:
“
Que estava trabalhando junto com a vítima e seu irmão REGINALDO, estavam roçando o caminho de suas casas, ocasião em que a aludida vítima se retirou dizendo que iria na frente preparar um tira-gosto pra eles comerem; QUE os 03 (três) moravam perto; Que após terminarem o trabalho, o depoente foi para sua casa e seu irmão REGINALDO foi para casa dele, sendo que depois o depoente foi a casa de seu irmão, quando a vítima apareceu com a espingarda;
Que na casa de seu irmão REGINALDO a vítima reuniu os 03 (três) denunciados e apontou a espingarda para eles e disse ‘o tira-gosto de vocês tá aqui’ e disparou contra eles, mas o tiro pegou no portão
; Que em seguida o depoente correu para a mata e o ofendido voltou para a casa dele, sendo que nesse meio tempo o depoente foi até a sua casa e se armou com uma faca; que foi até a casa do ofendido e lá chegando viu que o mesmo estava retirando o cartucho da espingarda para colocar outro;
Que nessa ocasião pulou em cima da vítima e deu uma facada nela,
que foi só um golpe; que nessa hora seu irmão REGINALDO e a ré SUENI não estavam com o depoente
; Que pegou a motocicleta que era de uso do depoente, de seu irmão e da vítima, após o que, saiu do local do crime; Que passou na casa de seu irmão e levou ele, sua cunhada e seus sobrinho e saíram de lá na moto; que deixou seu irmão na rua e foi buscar sua mulher”.

Por sua vez, a recorrente SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO, em seu depoimento em juízo, mídia às fls. 68, declinou, em resumo,
verbis
:
“que seu apelido é SUELEM;

que não sabia de nada
; que no dia dos fatos, os corréus e a vítima estavam trabalhando, não viu nenhuma confusão entre eles, sendo que a depoente estava no igarapé lavando roupa;
que ficou sabendo dos fatos pela esposa de seu cunhado
; que a vítima chegou e pegou a espingarda para matar os corréus e a depoente;
que estavam almoçando e o ofendido pediu para eles se reunirem e atirou para cima; que viu a vítima apontando a arma
; que depois disso, continuou em seu barraco; que após esse fato voltou para o igarapé para lavar vasilhas;
que Rosângela, esposa de seu cunhado, estava lá
; que depois retornou para sua casa e ficou sabendo da morte da vítima, mas não sabia quem tinha matado a mesma; que depois pegaram a moto da vítima e saíram do local; que a vítima havia ameaçado e xingado eles; que após atirar, o ofendido foi para o barraco dele e a depoente foi para o igarapé; que depois que voltou do igarapé soube que a vítima já estava morta; que a moto era da vítima e estava na casa dela; que antes dos fatos, a vítima estava ameaçando e xingando os réus;
que a depoente foi no barraco da vítima sozinha e viu ele se armando
, sendo que REGENILSON chegou depois, mas não viu faca, nem eles brigando.”

Já o acusado REGINALDO ALVES DA SILVA, em seu depoimento na fase judicial, mídia às fls. 68,
referiu,
verbis
:

“que
nunca foi preso nem processado; que não teve participação no delito,
que não estava no local no dia do fato criminoso; que passou o dia fora; que estava sozinho no mato; que quando chegou em casa à noite, já tinha acontecido o fato; que pegou sua mulher e filhos e saiu para casa de seu patrão; que saiu a pé”
.

Logo, extrai-se dos depoimentos supratranscritos que ROSÂNGELA SOUSA DE ALMEIDA, companheira de Reginaldo, declarou
na fase indiciária
, em síntese, que viu quando os réus REGINALDO ALVES DA SILVA e REGENILSON BARBOSA DA SILVA foram atrás da vítima,
cada um com um facão
, dizendo que iriam matá-la, sendo que a declarante foi até a casa da aludida vítima e viu REGENILSON batendo com o facão na cabeça do ofendido, enquanto REGINALDO o empurrou,
após o que eles voltaram com os terçados sujos de sangue
.

De igual modo,

MARIA EDNA ALVES DOS SANTOS, companheira da vítima e irmã dos réus Reginaldo e Regenilson,
em juízo
, referiu que
soube por outras pessoas que foram seus irmãos que mataram seu marido.

Assim, da simples análise dos depoimentos supramencionados, vê-se que embora a recorrente tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, a mesma se retratou em juízo, sendo que ROSÂNGELA SOUSA DE ALMEIDA, a única pessoa que presenciou a ação criminosa, ouvida na fase inquisitiva, não mencionou a participação da recorrente no aludido evento delituoso e REGENILSON BARBOSA DA SILVA, o corréu que confessou ter cometido o crime, excluiu o envolvimento de SUENI, a quando de seu interrogatório perante o juiz
a quo
.

Portanto, não há como submeter a denunciada SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em seu depoimento perante a autoridade policial, não havendo declaração em juízo indicando a participação da mesma na aludida prática delitiva,
configurando-se procedente a alegação de insuficiência de provas dos indícios de participação da recorrente na infração penal a ela imputada.

Ora, é cediço que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que esteja comprovada a materialidade do delito e existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia,
o que não ocorreu na hipótese
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

AUTORIA
. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado.
Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae).

2. Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio.

3. Na hipótese, de acordo com as premissas postas no acórdão impugnado, não há como submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em seu depoimento perante a autoridade policial (alterado posteriormente em juízo, sob o fundamento de que haveria sofrido tortura na fase inquisitorial) e em uma única declaração - diga-se, colhida apenas no inquérito -, de uma pessoa que soube por meio de comentários no bairro quem teria sido o autor do delito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Assim, não existem indícios suficientes que permitam a pronúncia da acusada, razão pela qual deve ser a mesma impronunciada, nos termos do art. 414, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada, impronunciando SUENI AGUIDA ALVES DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Belém, 28/06/2022